Tribunal: TJDFT
Processo: 0703836-26.2023.8.07.0013
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-12

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - ECA. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A ROUBO E LATROCÍNIO. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA ADEQUADA.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade do ato infracional análogo ao crime de roubo e latrocínio (artigo 157, caput, e artigo 157, § 3o, inciso II, ambos do Código Penal), por meio de conjunto probatório sólido, não procede o pedido de absolvição por ausência de provas.
2. Considerando a gravidade concreta do ato infracional (conduta análoga ao crime de roubo e latrocínio consumados), as condições pessoais e sociais do apelante, além da ineficácia de medida socioeducativa anteriormente aplicada em meio aberto, adequada a imposição da medida de internação.
3. Apelação conhecida e desprovida.